Tribunal: STF
Processo: Rcl 87901
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Lanza Esmalteria e Beleza II Ltda., em face de decisão proferida pelo Ministro Breno Medeiros, do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1001088-05.2024.5.02.0432, a qual “embora reconhecendo a aderência da matéria ao Tema n.º 1.389, indeferiu o efeito suspensivo ao recurso de revista e permitiu o prosseguimento dos atos executórios na origem” (eDOC 1, p. 1)



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em suma, desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento do ARE-RG 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



    Para tanto, argumenta que “a decisão que mantém a execução em curso, apesar do reconhecimento da aderência ao Tema nº 1.389, configura descumprimento direto da autoridade desta respeitada Corte, em flagrante ofensa ao princípio da segurança jurídica e ao sistema de precedentes”. (eDOC 1, p. 4).



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender imediatamente o trâmite processual na origem e, no mérito, seja julgada procedente a reclamação para cassar o ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    No caso, alega-se violação à determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1389 da repercussão geral.



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    Entretanto, no caso dos autos, cuida-se de reclamação trabalhista proposta por Francilene Araújo Nunes em face de Lanza Esmalteria e Beleza II Ltda, ora reclamante, em que se requer o reconhecimento do vínculo de emprego no período de 14/07/2020 a 20/11/2023 bem como o pagamento das verbas trabalhistas correspondentes (eDOC 12). 



    O Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Santo André proferiu sentença de parcial procedência do pedido, reconhecendo o vínculo de emprego entre as partes, tendo em vista a ausência de instrumento escrito. Confira-se trecho da sentença:



    “A relação havida entre as partes é regida pela Lei A Lei 13.352 /16. Tal legislação estabelece em seu art. 1º-A que: "Os salões de beleza poderão celebrar contratos de parceria, por escrito, nos termos definidos nesta Lei, com os profissionais que desempenham as atividades de Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador." (grifamos). 



      É incontroversa a inexistência do instrumento escrito entre as partes, assim, cabe a aplicação da determinação expressa da lei que rege a relação, qual seja, a do art. 1º - C que estabelece, de forma impositiva, a configuração do vínculo de emprego quando não existir o contrato de parceria formalizado. Vejamos: 



    “Art. 1º-C Configurar-se-á vínculo empregatício entre a pessoa jurídica do salão-parceiro e o profissional-parceiro quando:



    I- não existir contrato de parceria formalizado na forma descrita nesta Lei" 



    No caso dos autos, portanto, o vínculo de emprego se impõe, por expressa determinação legal, não havendo que se perscrutar ou pesquisar nenhum outro elemento. Neste particular, oportuna a lição do Prof. Gustavo Filipe Barbosa Garcia. Vejamos:



    (...)



    Inclusive, o TRT2 já decidiu no sentido de que a inexistência do contrato escrito, por si só, já leva à existência do vínculo de emprego. Vejamos:



    (...)



    Diante do exposto, declaro o vínculo de emprego entre a Reclamante e a Reclamada, no período de 14 de julho de 2020 a 20 de novembro de 2023, na função de Manicure, com remuneração por produção.” (eDOC 14, p. .5 -9; grifo nosso)



    Interposto recurso ordinário pela Empresa (eDOC 15), a 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou-lhe provimento, nos seguintes termos:



    “Vale dizer, o contrato de parceira por escrito é uma exigência legal, desde 2016, cumprindo assinalar que o vínculo de emprego reconhecido é posterior (14 /07/2020 a 20/11/2023), sujeitando-se, portanto, ao regime jurídico imposto por esta lei. 



    A exigência de forma escrita não é mero capricho do legislador, mas se destina a tornar mais transparente a relação entre as partes, considerando uma relação de trabalho (manicure) que, até então, era eminentemente informal e sujeita aos dissabores decorrentes. 



    Desse modo, considerando o descumprimento de formalidade essencial do negócio jurídico que se pretendia reconhecer válido pela recorrente (parceria), ante a inobservância de forma prescrita em lei (arts. 104, III, e 107, ambos do CC), qual seja, inexistência de contrato escrito de parceria, por consequência, não se revela possível afastar o reconhecimento do contrato de trabalho, tal como deferido em sentença”. (eDOC 16 - p. 4)



    Na sequência fora interposto recurso de revista (eDOC17), ao qual foi negado seguimento, ensejando a interposição de agravo de instrumento ao TST (eDOC 18).



    A autora da ação trabalhista requereu a execução provisória da referida sentença (eDOC 21).



    Foi requerida, pela ora reclamante, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de revista (eDOC 26), o que foi indeferido mediante os seguintes argumentos:



    “De plano, indefiro o processamento do recurso da reclamante, considerando que, nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática de mérito, proferida em recurso de competência originária da Turma, e que o despacho de id f266de4 possui natureza meramente ordinatória, não se enquadrando, portanto, na hipótese legal autorizadora. 



    E, indefiro o pedido da reclamada de efeito suspensivo ao recurso de revista, nos termos do art. 300 do CPC, uma vez que a requerente não indica qualquer ato do Juízo da Vara de origem, nos autos da execução provisória, que ultrapasse os limites do art. 899 da CLT. Ademais, o feito encontra-se sobrestado, em razão da aderência da matéria discutida no recurso de revista com o Tema nº 1.389 de Repercussão Geral do STF. 



    Após, mantenho o sobrestamento do processo devendo o processo aguardar em Secretaria até a decisão final da Suprema Corte no Tema nº 1.389.” (eDOC 27, p. 1).



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual se requer “a imediata suspensão do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1000531-81.2025.5.02.0432 (em curso na 2ª Vara do Trabalho de Santo André/SP), até o julgamento definitivo do Tema 1.389” (eDOC 1, p. 5).



    Do exame dos autos verifica-se que a controvérsia de origem se refere à existência de contratação verbal de prestação de serviços autônomos de parceria nos termos da Lei 12.592/2012, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício.



    Ressalto que, conforme expressa disposição legal do art. 1º-C, I, da Lei 12.592/2012, com as alterações da lei 13.352/2016, configura-se o vínculo de emprego entre a pessoa jurídica do salão-parceiro e o profissional-parceiro quando não existir contrato de parceria formalizado na forma descrita na referida Lei. 



    Conforme ressaltado pelo Juízo de primeira instância, restou incontroversa a inexistência de contrato escrito de parceria nos termos da Lei 12.592/2012. Desse modo, inexistindo contrato civil de prestação de serviços, verifica-se a total ausência de subsunção do processo originário com a matéria objeto do Tema 1389 da repercussão geral.



    Ora, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).



    Dessa forma, conclui-se pela inadmissibilidade da presente reclamação, ante a ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e o paradigmas indicado. 



    Nesse sentido, em situação análoga à dos autos, em que o Juízo reclamado reconheceu a inexistência de contrato firmado entre as partes nos termos da Lei 12.592/2012, cito o seguinte julgado unânime da Segunda Turma:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ALCANCE. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Acórdão reclamado que, nos termos da Lei 12.592/2021, reconheceu a existência de vínculo empregatício do profissional-parceiro com o salão-parceiro, ante a ausência de contrato formal e a presença dos requisitos próprios à relação de emprego. 2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação ante a ausência de aderência entre a matéria objeto da reclamação e aquela discutida no paradigma supostamente vulnerado. II. Questão em discussão. 3. Verificar a existência da aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. III. Razões de decidir. 4. Muito embora a discussão objeto do Tema 1389 da repercussão geral tenha sido ampliada para além daquela versada nos autos de origem, é indispensável que a questão objeto da reclamação seja submetida a esta Corte no bojo de processo em que se discute, à luz do entendimento firmado no julgamento da ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral, o exame da validade de contrato formal de natureza civil ou comercial, ou a contratação por meio de pessoa jurídica. 5. Tendo a autoridade reclamada assentado a ausência de contrato formal e que o contrato de parceria em questão possuiu regramento próprio (Lei 12.592/2012), o caso não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma, ARE 1532603, invocado pela reclamante, ante a ausência de debates sobre fraude em contrato formal firmado entre as partes. 6. Inexiste a necessária aderência estrita entre a questão em discussão na origem e aquela objeto do paradigma invocado (Tema 1389), de modo que a hipótese não atrair a incidência da ordem de suspensão nacional da tramitação de processos nele determinada.  IV. Dispositivo. 7. Agravo regimental desprovido.”(Rcl 80913 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 20-10-2025; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente